Tribunal: STF
Processo: RE 1588124
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS DE NATUREZA POLICIAL-MILITAR – PROVENTOS PROPORCIONAIS – LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO MILITAR OU CIVIL – ART. 96, III, DA LEI Nº 5.301/69 C/C ART. 44, I, B, DA LEI DELEGADA Nº 37/89 – CONVERSÃO PARA A REFORMA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 96, III, da Lei nº 5.301/69 c/c art. 44, I, “b”, da Dei Delegada nº 37/89, o militar será reformado com soldo integral, se for constatada doença que o invalide inteiramente, considerando como tal a impossibilidade total e permanente de exercer qualquer trabalho, na vida policial-militar ou civil, não podendo prover, por forma alguma, os meios de subsistência. 2. Comprovado pelo laudo pericial que a autora possui doença incapacitante, total e permanente, para o exercício de qualquer atividade laboral, a concessão da reforma por invalidez com proventos integrais, é medida que se impõe. 3. O pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da reforma com proventos proporcionais para integrais, deve ser limitado aos 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1.º do Decreto n.º 20.910/1932. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso provido.”

Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 93; inciso IX; 37, caput, e 40, parágrafo primeiro, inciso I, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que a parte autora não faz jus à aposentadoria integral, argumentando que “a doença de que é portadora a parte [recorrida] não se encontra entre aquelas previstas em lei, e que ensejam o recebimento dos proventos de forma integral, além do que, à época do exame oficial, não foi constatada invalidez permanente para atividades da vida civil e militar” (e-doc. 200, p. 6). 
Acrescenta que, em laudo pericial realizado em juízo “não consta que a recorrida já poderia ser considerada portadora de invalidez total e permanente para o trabalho militar ou civil à época da reforma com proventos proporcionais” (e-doc. 200, p. 6), não havendo razão para a manutenção da aposentadoria por invalidez desde referido laudo.
Ao analisar o recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente determinou o regresso dos autos ao órgão fracionário para realizar juízo de retratação, considerando a tese firmada no julgamento do Tema nº 524 (RE nº 656.860/MT) (e-doc. 205).
A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferiu juízo negativo de retratação, assentando que “o pagamento do benefício com proventos integrais está em conformidade com a legislação estadual e, por conseguinte, com a tese firmada no Tema nº 524 do STF” (e-doc. 169). 
Com o retorno dos autos ao Vice-Presidente do Tribunal mineiro, foi proferida decisão de inadmissibilidade do apelo extremo quanto à alegada afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, aplicando a tese de julgamento do Tem nº 339 da repercussão geral no ponto, mas, admitindo o recurso extraordinário em relação ao debate acerca da aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 
Decido.
Inexistindo irresignação do ente político recorrente na parte relacionada à inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral, mediante a interposição de agravo interno ao órgão colegiado competente, não conheço do recurso no ponto, sobejando apenas a matéria remanescente vertida nas razões do apelo.  
No julgamento do RE 656.860/MT (Tema nº 524 da repercussão geral), o STF fixou tese no sentido de que a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos permanentes exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. 
Colho, pela pertinência, a ementa do respectivo acórdão:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ‘na forma da lei’. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2014)

Analisando a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório extraído da espécie, o Tribunal mineiro admitiu a percepção de proventos integrais pela contraparte, ora recorrida, considerando que as moléstias que a acometem são incapacitantes para o exercício de qualquer atividade laboral (militar e civil) necessária para a manutenção de sua subsistência, estando, assim, albergada pelo art. 96, inciso III, da Lei nº 5.301/69 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Minas Gerais). Vide:

“No julgamento do RE nº 656.860/MT(Tema nº 524) pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, foi fixada a tese no sentido de que "a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". 
(...)
Portanto, a norma constitucional garante aos servidores públicos inseridos em Regime Próprio de Previdência Social o direito à aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, desde que a aposentadoria seja motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme disposto em lei ordinária (Artigo 40, § 1º, I, da CR/88). 
Assim, a definição das hipóteses que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais ficou reservada ao domínio normativo do direito ordinário, não comportando juízo de interpretação extensiva, que possa comprometer a reserva legal. 
No âmbito do Estado de Minas Gerais, o art. 96, III, da Lei nº. 5.301/69 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Minas Gerais), com a redação vigente à época da reforma da autora(05/11/2018), dispõe que: 
Art. 96 - O militar da ativa, atingido pelos artigos 139 e 140 deste Estatuto, terá direito à reforma nas seguintes condições: 
(...) 
III - Se a incapacidade for motivada por acidente no serviço ou por moléstia profissional ou tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, ozena, pênfigo foliáceo, cardiopatia descompensada ou doença que o invalide inteiramente, mediante parecer da junta militar de Saúde, será reformado com o soldo e vantagens integrais do posto ou graduação, qualquer que seja o tempo de serviço.(Inciso com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 6.980, de 22/4/1977.)
(...) 
§ 4º - Considera-se inteiramente inválido o indivíduo total e permanentemente impossibilitado de exercer qualquer trabalho, na vida policial-militar ou civil, não podendo prover, por forma alguma, os meios de subsistência. (Parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 6.980, de 22/4/1977 - grifei)
Por sua vez, estabelece o art. 44, I, b da Lei Delegada nº 37/89: 
Art. 44 - O militar da ativa, ao ser reformado, perceberá soldo: 
I - Integral: 
(...) 
b) se for julgado, mediante laudo da Junta militar de Saúde, incapaz para o serviço em decorrência de acidente no serviço ou moléstia profissional ou tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia, ozena, pênfigo foliáceo, cardiopatia descompensada ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja seu tempo de serviço(grifei).
(...)
No caso concreto, extrai-se do laudo de reforma(ordem 12) que a apelante foi diagnosticada, em dezembro de 2014, com hipotireoidismo(CID-10: E03.9) e lúpus eritematoso sistêmico(CID-10: M32.1). Consta que o exame de ressonância nuclear magnética da coluna cervical em 10/11/2016 revelou lesão intramuscular centro lateral à esquerda, estendendo-se da altura do corpo vertebral de c2 a c3-c4, determinando certo grau de intumescimento medular neste nível, devendo-se considerar a possibilidade diagnóstica de mielite transversa aguda de etiologia autoimune. O exame de Potencial Evocado Visual, realizado em 01/12/2016, levou ao diagnóstico de neuromielite óptica(CID-10: G36.0).
(...)
Infere-se do laudo, ainda, que a apelante está total e permanentemente incapacitada para qualquer tipo de trabalho, seja na esfera militar, seja na civil, impedindo-a de exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência.
(...)
Assim, a tese firmada no Tema nº 524/STF, segundo a qual pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol tem natureza taxativa; que a legislação específica aplicável ao caso da autora(Policial militar) prevê como uma das hipóteses de concessão da reforma com proventos integrais, a invalidez que impossibilite o servidor de exercer qualquer trabalho, na vida policial-militar ou civil; e por fim, que restou constatado pelo laudo pericial que a incapacidade da apelante não se restringe ao exercício das funções militares, mas de qualquer trabalho que vise sua subsistência, a concessão da reforma por invalidez com proventos integrais é medida que se impõe.”

Para dissentir de referida compreensão, a fim de declarar que as moléstias da parte recorrida não fazem parte do rol previsto na legislação local que autoriza a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, imprescindível o reexame dos fatos e provas, assim como da própria legislação infraconstitucional aplicável à hipotese, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. REVISÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 40, § 1º, I, DA CF. ENQUADRAMENTO DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE COMO ESPÉCIE DO GÊNERO ALIENAÇÃO MENTAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL ESPECIFICADA EM LEI. ARTIGO 186, § 1º, DA LEI 8.112/90. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e porque ausente a alegada ofensa direta à Constituição Federal. II - Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 40, § 1º, I, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada e da incidência, na hipótese em análise, do Tema 524 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao enquadramento de esquizofrenia paranoide, como espécie do gênero alienação mental, doença grave e incurável especificada em lei e ao direito do Agravado à aposentadoria integral, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência, no caso, de ofensa direta à Constituição Federal. IV - Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.548.883-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.9.2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso inominado. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.473.849/PR-AgR,  Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 07/03/2024).

“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 221, fl. 1):  ´EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – REFORMA POR INCAPACIDADE – PERCEPÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS – LEI 5.301/69 E LEI DELEGADA 37/89 – PREENCHIDOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- Comprovada que a moléstia que acomete o autor, policial militar, é incapacitante e permanente para as suas atividades laborais, faz jus à integralidade dos proventos de aposentadoria, conforme disposto no Estatuto da Polícia Militar de Minas Gerais e na Lei Delegada 37 de 1989 ´
(...)
Além disso, em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
No caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retração ao Tema 524 da repercussão geral, decidiu que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada nesse paradigma, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 242, fl. 7):
(...)
A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a aposentadoria dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. ” (RE nº 1.534.668/MG,  Rel. Ministro Alexandre de Moares, DJe de 24/2/2025.)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente